Tribunal: TCU
Processo: 045.531/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0264469-20, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 634512, função ORGANIZACAO AGRARIA, que teve como objeto APOIO FORMAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE GESTÃO SOCIAL DOS TERRITÓRIOS RURAIS (no da TCE no sistema: 3016/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 1884/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra a Vinculus - Cooperativa de Prestação de Serviços em Desenvolvimento Sustentável Ltda. e seu presidente, Sr. Severino Ramo do Nascimento, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 0264469-20/2008/MDA (Siafi 634512), que tinha por objeto fornecer "apoio formação em desenvolvimento social e humano e fortalecimento do processo de gestão social dos territórios rurais do Estado da Paraíba e apoio à gestão social e formação de agentes para a estratégia territorial nacional, em diversos municípios". Considerando que, no presente caso, o termo inicial de contagem do prazo prescricional ocorreu em 29/1/2016, data em que as contas deveriam ter sido prestadas, conforme informado à peça 85, e a primeira interrupção da prescrição ordinária em 6/5/2016, com a ciência do responsável acerca da notificação expedida por meio do Ofício 770/2016 (peças 132 e 133), data que deve ser considerada também como marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; Considerando que a unidade técnica verificou decurso do prazo de três anos, sem a ocorrência de qualquer ato que evidencie o andamento regular dos autos, a partir da citada data (6/5/2016) até a ciência da notificação acerca da TCE mediante Ofício 804/2020, em 20/4/2020 (peça 139), o que evidencia a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando as propostas uniformes da AudTCE e do MP/TCU no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, bem como arquivar o processo (peças 145-148); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8 da Resolução TCU 344/2022; b) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 045.531/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Severino Ramo do Nascimento (XXX.377.514-XX); Vinculus - Cooperativa de Prestacao de Servicos Em Desenvolvimento Sustentavel Ltda. (03.674.122/0001-51). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.